Tribunal: TJBA
Processo: 8148755-40.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8148755-40.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (3)

Advogado(s)
:
ADRIANA PIASSI SIQUARA, DAIANA DE ABREU FREIRE

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ADEQUAÇÃO DAS ASTREINTES. SENTENÇA CONFIRMADA, EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária referente à sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Rozália Josefa de Abreu contra o Estado da Bahia e o Município de Salvador, determinando o fornecimento de tratamento oncológico em centro de alta complexidade, com todos os medicamentos, insumos e aparatos necessários, sob pena de multa diária de R$ 100,00, sem limitação temporal ou quantitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
controvérsia posta nos autos consiste em examinar o acerto da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando solidariamente o Estado da Bahia e o Município de Salvador ao fornecimento de tratamento oncológico à demandante, com a imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação.
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito fundamental à saúde é assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal e pela Lei nº 8.080/90, constituindo dever do Estado garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos médicos é solidária entre os entes federativos, conforme art. 23, II, da CF/1988 e Tema 793 do STF, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda.

5. A documentação médica comprova o diagnóstico de mieloma múltiplo e a necessidade de tratamento especializado em caráter de urgência, sem impugnação específica pelos réus.

6. A organização administrativa do SUS não pode servir de óbice ao direito fundamental à saúde quando demonstrada a necessidade urgente do tratamento.

7. As alegações genéricas de violação à separação de poderes e à reserva do possível não afastam a obrigação constitucional de garantir o acesso à saúde.

8. A ausência de limitação temporal ou quantitativa das astreintes pode gerar acúmulo desproporcional da penalidade, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. O limite de R$ 30.000,00 para o montante total das astreintes mostra-se adequado, preservando a eficácia coercitiva da medida sem propiciar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Sentença confirmada em parte

Tese de julgamento:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento médico oncológico em centro de alta complexidade, podendo ser compelidos conjunta ou isoladamente.

A fixação de astreintes sem limitação temporal ou quantitativa pode gerar desproporcionalidade, devendo ser estabelecido limite máximo compatível com a natureza da obrigação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/90; CPC, arts. 487, I, e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária, em que figuram em que figuram remetente o
JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
e interessados
ROZÁLIA JOSEFA DE ABREU
,
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONFIRMAR, EM PARTE, A SENTENÇA
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA